Tribunal: TJMT
Processo: 1065418-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA CONSUMIDORA – MULTA CONTRATUAL DE 35% DO VALOR DO CONTRATO – PENALIDADE MANIFESTAMENTE EXCESSIVA - CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO DO QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA.
1. A cláusula penal, conhecida como multa contratual, tem como função fixar a indenização por descumprimento ou atraso no contrato ou na obrigação, deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (artigo 8° do Código de Processo Civil), em razão da função social dos contratos (artigo 421 do Código Civil).
2. O artigo 51 ”São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que”, do Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu inciso IV: “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
3. Destaca-se que o artigo 413 do Código Civil, disciplina que: “A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
4. Nos autos não se mostra razoável a retenção de 35% (trinta e cinco por cento) do valor contratual, a título de multa contratual. Assim, a cláusula penal deve ser reduzida (de forma proporcional e razoável) para o patamar de 20% (vinte por cento).
5. Dano moral configurado pelo descaso da parte reclamada em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, o que implica no reconhecimento da violação dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa).
6. O dano moral fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, valor justo e razoável.
6. Sentença reformada pela reduzir a multa contratual.
7. Recursos conhecidos, improvido o recurso da parte reclamante e parcialmente provido o recurso da parte reclamada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065418-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANYELE MOURO - CPF: 407.043.328-76 (RECORRENTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023